Tribunal: TJES
Processo: 0009643-48.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Penhora / Depósito/ Avaliação; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009643-48.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDIVALDO WAICHERT e outros

APELADO: CRISTINA GIOVANELLI BIANCARDI e outros (3)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
ACIDENTE DE TRÂNSITO - C
ULPA DOS RÉUS DEMONSTRADA -
DANO MORAL E ESTÉTICO – OCORRÊNCIA –
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS – OBSERVÂNCIA DO ART. 85 DO CPC -
DANO MATERIAL –
PEDIDO INDETERMINADO – NÃO COMPROVAÇÃO –
PENSÃO MENSAL – SALÁRIO MÍNIMO – POSSIBILIDADE –
INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE -
LIDE SECUNDÁRIA – RESPONSABILIDADE NOS LIMITES DA APÓLICE –
RE
ENQUADRAMENTO DOS DANOS DIANTE DOS TERMOS DA APÓLICE –
RECURSO DAS REQUERIDAS DESPROVIDO – RECURSO DO AUTO PROVIDO EM PARTE.

1.
A responsabilidade civil subjetiva do condutor do veículo pressupõe a demonstração do dano, da conduta culposa ou dolosa (do condutor do veículo) e do nexo de causalidade entre tais elementos, com base nos art. 186, 187 e 927 do Código Civil.

2
. Resta demonstrado nos autos que a requerida - condutora do veículo, não nega os fatos e nem a ocorrência do acidente, mas sustentam que o autor não comprova os pedidos pleiteados tampouco os valores. Deste modo, resta perquirir à extensão dos danos experimentados e o respectivo
quantum
devido das indenizações pleiteadas.

3.
Dano estético: Na hipótese dos autos, depreende-se da perícia que o acidente ocasional dano estético grave ao autor, que locomove-se com cadeira de rodas, possui “Tetraparesia grave - Paralisia incompleta de nervo ou músculo dos membros inferiores e superiores”, com incapacidade total definitiva, sendo totalmente dependente de terceiros. E, em atenção as lesões sofridas pelo recorrido/recorrente em razão do acidente automobilístico e as sequelas deixadas, num exame de proporcionalidade e razoabilidade, mostra-se adequado o importe fixado em trinta (30) salários-mínimos de indenização por danos estéticos.

4.
Dano moral: considerando o bem jurídico tutelado, penso que o valor fixado em primeiro grau a título de indenização por danos morais, é, em meu sentir, apta a atender, de forma satisfatória, às finalidades compensatória, punitiva e preventiva do instituto em análise.

5.
Dano Emergente (material): “Embora seja possível a apresentação de pedido genérico quanto ao valor da reparação dos danos materiais na hipótese de impossibilidade de determinar as consequências do ato ou do fato, não pode ser indeterminado quanto ao próprio direito à reparação em si, ou seja, a pretensão autoral deve estar corretamente individualizada, constando na inicial elementos que permitam, no decorrer do processo, a adequada quantificação do prejuízo patrimonial. A ausência de indicação objetiva, no pedido, dos danos que o autor pretende ver reparados pelo réu inviabiliza o direito de defesa e a própria ação [...] (AgInt no REsp n. 1.837.342/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 7/5/2020.). E, na hipótese dos autos apesar de ter sido oportunizada a produção de provas para determinar os limites dos pedidos, não houve tal limitação e, tão somente em sede de apelação, é que o autor, ainda de maneira exemplificativa e sem ser de forma certa e determinada, aponta alguns valores de documentos juntados nos autos originários e, logo o pedido não deve prosperar.

6. Pensão vitalícia: O direito à pensão vitalícia previsto no art. 950 do CC/02 somente exige a comprovação da redução da capacidade de trabalho, sendo dispensável a demonstração de exercício de atividade remunerada à época do acidente, sendo que ausente tal comprovação a pensão deve ser fixada em valor em reais equivalente a um salário mínimo e paga mensalmente. Entendimento do c. STJ

7.
A responsabilidade da seguradora deverá respeitar os limites da apólice.

8
. O entendimento da 2ª Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, dispõe que a regra a ser aplicada aos honorários advocatícios é a prevista no § 2º, do art. 85, do CPC/2015, que estabelece uma ordem de preferência para o arbitramento.

9
. Recurso das requeridas conhecido e desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso das requeridas e conhecer e dar parcial provimento ao recurso do autor, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0009643-48.2017.8.08.0014

APELANTE
S
:

CRISTINA GIOVANELLI BIANCARDI
E MARIA LUIZA BIANCARDI BATISTA

APELADO:
EDIVALDO WAICHERT, representado por EDGAR WAICHERT

APELO ADESIVO

APELANTE: EDIVALDO WAICHERT

APELADOS: CRISTINA GIOVANELLI BIANCARDI, MARIA LUIZA BIANCARDI BATISTA E AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CRISTINA GIOVANELLI BIANCARDI

e
MARIA LUIZA BIANCARDI BATISTA
em face da r. sentença de fls. 436-443, integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 7174122 que nos autos da “ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos” proposta em face dela e de outros por
EDIVALDO WAICHERT,
representado por EDGAR WAICHERT
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, nos seguintes termos:

Condeno os Requeridos ao pagamento de:

a) sessenta (60) salários-mínimos a título de indenização por danos morais, conforme discriminado no capítulo específico; montante esse que deve ser acrescido de juros de mora a partir da data do evento danoso até a data do arbitramento (súmulas n.54 e 362, STJ), no índice INPC, momento a partir do qual incidirá exclusivamente a taxa Selic, que engloba juros moratórios e atualização monetária, na esteira do posicionamento adotado pelo c. STJ.

b) trinta (30) salários-mínimos de indenização por danos estéticos; montante esse que deve ser acrescido de juros de mora a partir da citação, no índice INPC, e a partir do arbitramento incidirá exclusivamente a taxa Selic, que engloba juros moratórios e atualização monetária.

Julgo improcedentes as indenizações requeridas por danos materiais e pensão por ser o Autor beneficiário da providência e por não ter providenciado a quantificação dos relatados danos.

Deve a litisdenunciada AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, arcar solidariamente com o pagamento dos danos morais e estéticos decorrentes das lesões causadas pelo acidente no limite da apólice contratada.

Alegam as recorrentes, em síntese, que (i) foram diligentes em relação a vítima do acidente desde o primeiro momento, bem como posteriormente; (ii) foi prestada toda a assistência a parte, devendo tal fato ser considerado na dosimetria da indenização; (iii) eventual condenação deve estar pautada nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (iv) houve excessiva desproporção entre o dano e o valor da indenização arbitrada o que merece reparo, vez que não tinham nenhuma intenção em causar o evento; (v) não há que se falar em dano moral indenizável, pois tratou-se de infortúnio do qual qualquer pessoa está propensa a sofrer; (vi) a impossibilidade de condenação com caráter punitivo e pedagógico; (vii) deve ser afastada a regra de fixação de honorários a fim de evitar enriquecimento ilícito.

Contrarrazões no id. 7174384 pelo desprovimento do recurso.

Interpôs o autor recurso adesivo de id. 7174385 alegando, em síntese, que (i) fez prova do dano material e, desta forma, deve ser ressarcido; (ii) deve ser julgado procedente o pedido de pensão vitalícia; (iii) deve ser ampliada a solidariedade da empresa seguradora conforme disposto na apólice do seguro.

Contrarrazões no id. 7174390.

A D. Procuradoria de Justiça, em seu parecer, opinou pela desnecessidade de intervenção no feito (id. 7454607).

Houve tentativa de conciliação, porém infrutífera (id. 8412724).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0009643-48.2017.8.08.0014

APELANTE
S
:

CRISTINA GIOVANELLI BIANCARDI
E MARIA LUIZA BIANCARDI BATISTA
.

APELADO:
EDIVALDO WAICHERT
representado por EDGAR WAICHERT.

APELO ADESIVO

APELANTE: EDIVALDO WAICHERT

APELADOS: CRISTINA GIOVANELLI BIANCARDI, MARIA LUIZA BIANCARDI BATISTA E AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CRISTINA GIOVANELLI BIANCARDI

e
MARIA LUIZA BIANCARDI BATISTA
e de recurso adesivo interposto por
EDIVALDO WAICHERT,
representado por EDGAR WAICHERT
.

O deslinde da controvérsia cinge em apurar a responsabilidade civil que objetiva o recebimento de indenização por danos morais, materiais e estéticos decorrentes de lesões sofridas pela parte autora, vítima de acidente de trânsito ocorrido em 01/07/2017.

Para tanto, parte-se da premissa de que (i) a responsabilidade civil subjetiva do condutor do veículo pressupõe a demonstração do dano, da conduta culposa ou dolosa (do condutor do veículo) e do nexo de causalidade entre tais elementos, com base nos art. 186, 187 e 927 do Código Civil e que (ii) as apelantes não negam os fatos e nem a ocorrência do acidente, mas sustentam que a autora não comprova os pedidos pleiteados tampouco os valores. Deste modo, resta perquirir à extensão dos danos experimentados e o respectivo
quantum
devido das indenizações pleiteadas.

Passo a análise individualizada dos recursos.

1. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELAS REQUERIDAS

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CRISTINA GIOVANELLI BIANCARDI

e
MARIA LUIZA BIANCARDI BATISTA
em face da r. sentença de fls. 436-443, integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 7174122 que nos autos da “ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos” proposta em face dela e de outros por
EDIVALDO WAICHERT,

representado por EDGAR WAICHERT,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, nos seguintes termos:

Condeno os Requeridos ao pagamento de:

a) sessenta (60) salários-mínimos a título de indenização por danos morais, conforme discriminado no capítulo específico; montante esse que deve ser acrescido de juros de mora a partir da data do evento danoso até a data do arbitramento (súmulas n.54 e 362, STJ), no índice INPC, momento a partir do qual incidirá exclusivamente a taxa Selic, que engloba juros moratórios e atualização monetária, na esteira do posicionamento adotado pelo c. STJ.

b) trinta (30) salários-mínimos de indenização por danos estéticos; montante esse que deve ser acrescido de juros de mora a partir da citação, no índice INPC, e a partir do arbitramento incidirá exclusivamente a taxa Selic, que engloba juros moratórios e atualização monetária.

Julgo improcedentes as indenizações requeridas por danos materiais e pensão por ser o Autor beneficiário da providência e por não ter providenciado a quantificação dos relatados danos.

Deve a litisdenunciada AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, arcar solidariamente com o pagamento dos danos morais e estéticos decorrentes das lesões causadas pelo acidente no limite da apólice contratada.

Alegam as recorrentes, em síntese, que (i) foram diligentes em relação a vítima do acidente desde o primeiro momento, bem como posteriormente; (ii) foi prestada toda a assistência a parte, devendo tal fato ser considerado na dosimetria da indenização; (iii) eventual condenação deve estar pautada nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (iv) houve excessiva desproporção entre o dano e o valor da indenização arbitrada o que merece reparo, vez que não tinham nenhuma intenção em causar o evento; (v) não há que se falar em dano moral indenizável, pois tratou-se de infortúnio do qual qualquer pessoa está propensa a sofrer; (vi) a impossibilidade de condenação com caráter punitivo e pedagógico; (vii) deve ser afastada a regra de fixação de honorários a fim de evitar enriquecimento ilícito.

Pois bem.

Embora as apelantes sustentem que foram diligentes em relação à vítima do acidente desde o primeiro momento, restou cabalmente demonstrado que o acidente ocorreu em razão da conduta da condutora do veículo sra. Cristina, resultando em danos ao autor, com a sua incapacidade total definitiva, sendo totalmente dependente de terceiros para as atividades da vida diária em razão de ser tetraplégico com lesões consolidadas, conforme consta no laudo pericial de fls. 396-410.

Acerca do
quantum
indenizatório devido à parte autora, estabelece o artigo 944 do Código Civil que a indenização deve ser mensurada conforme a extensão do dano suportado. Em outras palavras, deve ser proporcional ao dano praticado pelo ofensor, procurando compensar a vítima do prejuízo sofrido sem, todavia, servir de enriquecimento indevido.

Dito isso, já adianto que devem ser mantidos os valores fixados a título de reparação ao dano estético e moral. Por sinal “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é enfática em permitir a cumulação das indenizações de dano moral com o estético, entendimento este consolidado, inclusive, na Súmula 387/STJ (AgInt no REsp n. 2.036.463/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.).

A propósito, enquanto o dano moral é psíquico, o dano estético se caracteriza por uma deformação humana externa ou interna. O dano estético, portanto, deixa marca corporal na pessoa, causa dor no seu íntimo e gera sofrimento social no lesado perante as demais pessoas.

Em relação ao
dano estético
, a doutrina elucida que “para além da visão clássica do dano estético como a desconfiguração do ofendido por uma enorme cicatriz ou aleijão, deve ser ele identificado também naqueles casos em que há uma permanente mitigação da pessoa se servir de seu corpo de forma eficiente”, compreendendo como “uma degradação da integridade física da vítima, amparada em laudo médico comprovador de uma ofensa que provoque mutação morfológica na vítima” (FARIAS, Cristiano Chaves de. Curso de direito civil: responsabilidade civil. 9ed., Salvador: Ed. JusPodivm, 2022, p. 457.

Na hipótese dos autos, depreende-se da perícia que o acidente ocasional dano estético grave ao autor (fls. 409), que locomove-se com cadeira de rodas (fls. 400), possui “Tetraparesia grave - Paralisia incompleta de nervo ou músculo dos membros inferiores e superiores” (fls. 401), com incapacidade total definitiva (fls. 402), sendo totalmente dependente de terceiros (fls. 403).

Dito isso, em atenção as lesões sofridas pelo recorrido/recorrente em razão do acidente automobilístico e as sequelas deixadas, num exame de proporcionalidade e razoabilidade, mostra-se adequado o importe fixado em trinta (30) salários-mínimos de indenização por danos estéticos.

Quanto ao
dano moral
, ressalto que sua fixação “deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral” (TJDF; Rec 2014.04.1.005078-7; Ac. 848.926; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Antônio Fernandes da Luz; DJDFTE 23/02/2015; Pág. 306).

Nessa toada de raciocínio, considerando o bem jurídico tutelado, penso que o valor fixado em primeiro grau – sessenta (60) salários-mínimos a título de indenização por danos morais, é, em meu sentir, apta a atender, de forma satisfatória, às finalidades compensatória, punitiva e preventiva do instituto em análise.

Por fim, também não assiste razão a alegação de que deve ser afastada a regra de fixação de honorários a fim de evitar enriquecimento ilícito. Isso porque em consonância com o entendimento da 2ª Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, a regra a ser aplicada aos honorários advocatícios é a prevista no § 2º, do art. 85, do CPC/2015, que estabelece uma ordem de preferência para o arbitramento, veja-se:

[...] § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

Desta forma, não há razão para modificar a r. sentença proferida pela culto colega magistrado
Fernando Antônio Lira Rangel.

2.

RECURSO ADESIVO INTERPOSTO POR
EDIVALDO WAICHERT

Interpôs o autor recurso adesivo de id. 7174385 alegando, em síntese, que (i) fez prova do dano material (emergente) e, desta forma, deve ser ressarcido; (ii) deve ser julgado procedente o pedido de pensão vitalícia; (iii) deve ser ampliada a solidariedade da empresa seguradora conforme disposto na apólice do seguro.

Acerca dos
danos emergentes
, tal verba – espécie de dano material –, é o prejuízo direto suportado pela vítima do ato ilícito, sendo que, na espécie, não foi realizado pedido certo e determinado pois, conforme salientado na r. sentença “são inestimáveis uma vez que se não comprovados e delimitados pela própria parte autora, não podem ser dosados ou presumidos pelo juiz de ofício”.

Neste ponto, não desconheço que “Embora seja possível a apresentação de pedido genérico quanto ao valor da reparação dos danos materiais na hipótese de impossibilidade de determinar as consequências do ato ou do fato, não pode ser indeterminado quanto ao próprio direito à reparação em si, ou seja, a pretensão autoral deve estar corretamente individualizada, constando na inicial elementos que permitam, no decorrer do processo, a adequada quantificação do prejuízo patrimonial. A ausência de indicação objetiva, no pedido, dos danos que o autor pretende ver reparados pelo réu inviabiliza o direito de defesa e a própria ação [...] (AgInt no REsp n. 1.837.342/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 7/5/2020.).

Dito isso, verifico que na hipótese dos autos embora tenha sido oportunizada a produção de provas para determinar os limites dos pedidos, não houve tal limitação e, tão somente em sede de apelação ao autor, ainda de maneira exemplificativa e sem ser de forma certa e determinada, aponta alguns valores de documentos juntados nos autos originários. Desta forma, deve ser mantida a r. sentença.

Em relação à
pensão vitalícia
, dispõe o art. 950 do Código Civil que “Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu”.

Sobre o tema a Terceira Turma do c. Superior Tribunal de Justiça consignou que “Quanto ao arbitramento de pensão vitalícia, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que ‘o direito à pensão vitalícia previsto no art. 950 do CC/02 exige apenas a comprovação da redução da capacidade de trabalho, sendo prescindível a demonstração de exercício de atividade remunerada à época do acidente. Se a vítima não auferia renda, o valor da pensão vitalícia deve ser fixado em um salário mínimo’. Além disso, ‘o benefício previdenciário é cumulável com o pensionamento vitalício’” (REsp 1.884.887/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021). [...] (AgInt no REsp n. 1.900.641/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.). Por sinal “Não comprovado o exercício de atividade remunerada pela vítima de acidente, a pensão deve ser fixada em valor em reais equivalente a um salário mínimo e paga mensalmente”.

Desta forma, considerando que o autor não juntou aos autos comprovante da renda que auferia antes do acidente, limitando-se a afirmar que é microempreendedor individual e que “o limite de faturamento para que uma empresa consiga se enquadrar na categoria de microempreendedor individual (MEI) passou de 60.000 reais por ano para 81.000 reais”, entendo que a pensão deve ser arbitrada em um salário mínimo.

Sobre a lide secundária, o julgador singular, de forma expressa, determinou que a responsabilidade da seguradora deverá respeitar os limites da apólice que prevê a cobertura de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para danos morais e estéticos.

Neste ponto, o entendimento sufragado no âmbito do C. STJ é de que “É dever da própria seguradora o pagamento total da condenação imposta por decisão judicial proferida em desfavor do segurado, nos limites da apólice”. (REsp 1178680/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/12/2010, DJe 02/02/2011)

Na hipótese dos autos, verifico que a apólice prevê que a cobertura para danos corporais é no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e de danos morais e estéticos é de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – fls. 147vº. Além disso, observo que nas “Condições Gerais do Seguro” às fls. 152vº-153 consta que:

(i) Dano Corporal é “Toda lesão exclusivamente física causada ao corpo da pessoa. Danos classificáveis como mentais ou psicológicos não oriundos de danos corporais, que não estão abrangidos por esta definição”;

(ii) Dano Estético: É todo e qualquer dano físico/corporal causado a pessoas que, embora não acarretem sequelas que interfiram no funcionamento do organismo, impliquem redução ou eliminação dos padrões de beleza ou estética;

(iii) Dano moral: É toda restrição ao pleno exercício, ou gozo, das garantias e direitos constitucionais de pessoa ou empresa, em consequência de ato ilícito cometido por outrem, independentemente da ocorrência simultânea de danos materiais ou corporais.

Neste ponto, entendo que na hipótese dos autos o dano sofrido pelo autor enquadra-se em dano corporal prevista na apólice, pois ficou tetraplégico com lesões consolidadas.

Dito isso, entendo que assiste razão ao autor, ora apelante, de que deve ser ampliada a solidariedade da empresa seguradora conforme disposto na apólice do seguro.

Desta forma, deve a litisdenunciada AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, arcar solidariamente com o pagamento dos danos morais e estéticos e corporais decorrentes das lesões causadas pelo acidente no limite da apólice contratada, a saber: na cobertura para danos corporais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e de danos morais e estéticos de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto por
CRISTINA GIOVANELLI BIANCARDI
E MARIA LUIZA BIANCARDI BATISTA
e, nos termos do art. 85, §11º do CPC

majoro a condenação da parte requerida quanto a verba honorária para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.

Por sua vez,
CONHEÇO e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto por
EDIVALDO WAICHERT
para condenar as requeridas ao pagamento de pensão vitalícia que arbitrado em 1 (um) salário mínimo e ainda, deve a litisdenunciada AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, arcar solidariamente com o pagamento dos danos morais e estéticos e corporais decorrentes das lesões causadas pelo acidente no limite da apólice contratada, a saber: na cobertura para danos corporais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e de danos morais e estéticos de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 22.07.2024 a 26.07.2024:

APELAÇÃO CÍVEL nº 0005127-88.2017.8.08.0012

APELANTES/APELADOS:
CRISTINA GIOVANELLI BIANCARDI E MARIA LUIZA BIANCARDI BATISTA

APELADO/APELANTE:
EDIVALDO WAICHERT representado por EDGAR WAICHERT

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Analisando detidamente os autos, bem como as razões recursais, concluo por divergir do Eminente Desembargador Relator
apenas no tocante à indenização por danos estéticos
.

De início, importa consignar que os danos estéticos configuram uma alteração morfológica no indivíduo, abrangendo deformidades ou deformações físicas, marcas e defeitos e que implicam em um afeiamento da pessoa capaz de lhe ridicularizar perante a sociedade.

Nessa esteira, entendo que as lesões suportadas pela parte causaram-lhe fisicamente a condição de cadeirante, o que não se confunde com sequelas estéticas, devendo tal circunstância ser sopesada na fixação da indenização por danos morais, a qual foi arbitrada em valor razoável de 60 (sessenta) salários-mínimos.

Ante o exposto,
divirjo do Eminente Relator tão somente para afastar a indenização por danos estéticos, acompanhando as demais conclusões.

É como voto.

Conforme destacado nos judiciosos votos proferidos pelos eminentes Desembargadores Ewerton Schwab Pinto Júnior e Marianne Júdice de Mattos, a controvérsia no apelo diz respeito à responsabilidade civil pelo acidente de trânsito ocorrido em 01/07/2017, bem como à indenização por danos morais, materiais e estéticos, decorrentes de lesões sofridas pelo autor apelado.

A divergência, contudo, refere-se apenas à indenização por danos estéticos.

Pois bem. A despeito da posição adotada no voto divergente, hei por bem acompanhar a conclusão externada no voto condutor.

O dano estético, como bem se sabe, consiste em alteração na aparência da pessoa em razão de deformidade física que acarrete um sentimento de vergonha, diminuição e humilhação em relação ao meio social.

A par disso, é de se concluir que apelado carregará para sempre as sequelas físicas decorrentes do acidente automobilístico, na medida em que a
paralisia corporal
, deformidade estética facilmente perceptível, não o permitirá mais andar sem o auxílio de cadeira de rodas.

Não se mostra possível enquadrar a situação apenas no espectro dos danos morais, uma vez que o abalo emocional decorrente do dano estético traz outra perspectiva de dano psicológico: a vítima, por conta da deformidade física, passa por uma crise de identidade ao se ver e ser vista no meio social de forma diferente, inferior.

Lamentavelmente, o portador de deficiência ainda tende a sofrer com o capacitismo e a passar por muitos constrangimentos, fruto de
barreiras de acessibilidade
que
dificultam a locomoção, prejudicam a inclusão e aumentam
a estigmatização.

Sobre o tema, já decidiu o STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO QUE DEIXOU O AUTOR PARAPLÉGICO. EMPRESA DE TRANSPORTE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. MAJORAÇÃO DO VALOR DAS INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CABIMENTO. PENSIONAMENTO MENSAL. PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA. ART. 950, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC. DESCABIMENTO, NO CASO. NECESSIDADE DA CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. SÚMULA 313/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL APENAS DO RECURSO DO AUTOR. 1. Consoante dispõe o art. 535 do CPC destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventuais omissão, obscuridade ou contradição, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
2. O dano moral decorrente da perda de parente, em regra, traduz-se em abrandamento da dor emocional sofrida pela parte, mas que tende a se diluir com o passar do tempo. Já nas hipóteses de amputação de membros, paraplegias ou tetraplegias, a própria vítima é quem sofre pessoalmente com as agruras decorrentes do ato ilícito praticado, cujas consequências se estenderão por todos os dias da sua vida. No presente caso, entre outras circunstâncias,
o fato de o autor ter ficado paraplégico
quando tinha apenas 20 (vinte) anos de idade, no auge de sua juventude, recomenda a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e dos danos estéticos para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
3. A regra prevista no art. 950, parágrafo único, do CC, que permite o pagamento da pensão mensal de uma só vez, não deve ser interpretada como direito absoluto da parte, podendo o magistrado avaliar, em cada caso concreto, sobre a conveniência de sua aplicação, a fim de evitar, de um lado, que a satisfação do crédito do beneficiário fique ameaçada e, de outro, que haja risco de o devedor ser levado à ruína. Na espécie, a fim de assegurar o efetivo pagamento das prestações mensais estipuladas, faz-se necessária a constituição de capital ou caução fidejussória para esse fim, nos termos da Súmula 313 deste Tribunal. 4. Nos casos de responsabilidade contratual, o termo inicial para a incidência dos juros de mora é a data da citação. 5. Recurso especial do autor provido parcialmente e desprovido o recurso da ré. (REsp n. 1.349.968/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/4/2015, DJe de 4/5/2015.)

Sob esse prisma, a manutenção da indenização por dano estético é medida que se impõe.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
acompanho o dout o Desembargador Relator para negar
provimento ao recurso
.

É como voto.

Sessão Virtual de 19/8/2024 a 23/8/2024.

Voto: Acompanho o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

VOTO

VISTA

Técnica de Julgamento

Os autos vieram conclusos com base no art. 942, do CPC.

Rememoro aos eminentes pares que a divergência é sobre a ocorrência ou não dos danos estéticos.

Nesse passo, acompanho o voto do eminente Relator, haja vista que as lesões suportadas pela parte, que se tornou “cadeirante” em virtude do acidente (portador de Tetrapesia grave - Paralisia incompleta de nervo ou músculo dos membros inferiores e superiores), com incapacidade total definitiva e sendo totalmente dependente de terceiros, é suficiente para configurar o dano estético.

Pelas razões expostas, acompanho integralmente o voto do eminente relator.

É como voto.